Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725472-29.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE POLÍCIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TIM CELULAR S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE. I – A receita de entidade associativa, ainda que destinada ao seu sustento, não ostenta a natureza de verba alimentar típica dos rendimentos relacionados no art. 833, IV, do CPC, podendo, assim, ser penhorada. II – No entanto, a constrição não pode inviabilizar a continuidade de suas atividades nem o pagamento de despesas correntes com o aluguel, pessoal, fornecedores, de sorte que, nessas circunstâncias, deve-se promover uma limitação da penhora, a fim de atender o princípio da preservação da empresa, sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito, adotando, assim, o critério de menor onerosidade da execução. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a inviabilidade da penhora dos valores referentes à mensalidade dos associados, por constituírem única fonte de renda da associação, destinada a pagamento de salário dos funcionários, aluguel, energia, água, serviços de telefone e internet e manutenção de sua sede, e que o bloqueio inviabilizará seu funcionamento. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a condenação da recorrente por litigância de má-fé, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luis Carlos Monteiro Laurenco, OAB/DF 38.877. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 16481957), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, transcorrendo in albis o prazo concedido (ID 16824062). A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Nos termos da Súmula 115 do STJ, na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt nos EDcl no AREsp 1476795/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deveria subir em relação à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A receita de entidade associativa, ainda que destinada ao seu sustento, não ostenta a natureza de verba alimentar”, e que “razoável a limitação da penhora à razão de 10% dos repasses das contribuições dos seus associados” (ID 15122698). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luis Carlos Monteiro Laurenco, OAB/DF 38.877. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004